Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 28030526) interposto por JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA em face de HUGO JOSÉ DA SILVA e LORRANY FERREIRA SILVA, ante decisão desta Relatoria (ID 27328140) que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante. Em contrarrazões (ID 28899023), os agravados alegam que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual seriam aplicáveis as súmulas 182 do Superior Tribunal de Justiça e 283 do Supremo Tribunal Federal, que recomendariam o não conhecimento do presente recurso. Deve-se assinalar, por oportuno, que o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, consoante previsão expressa do § 1o do art. 1.021 do CPC. Em vista disso e com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste sobre o cabimento do presente agravo interno. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021 16:57:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador